Tribunal: TJES
Processo: 5003701-95.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-95.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON LYRIO MARTINELLI
RECORRIDO: LIVIA GRASSI GUIMARAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003701-95.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
WELTON LYRIO MARTINELLI

RECORRIDO:
LIVIA GRASSI GUIMARÃES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTAGRAM. POSTAGEM EM REDE SOCIAL COM A FOTO DA RECORRIDA SUGERINDO CONDUTA ANTIÉTICA EM SUA PROFISSÃO. MÉDICA DERMATOLOGISTA. POSTAGEM QUE ULTRAPASSA A ESFERA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LIVIA GRASSI GUIMARAES em face de WELTON LYRIO MARTINELLI.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser médica dermatologista, e após repostar uma foto com seu personal trainer, o requerido utilizou a foto da autora para manchar sua honra e reputação, Alega que a conduta do requerido maculou a sua imagem profissional, devido a isso, requer ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida.

b)CONDENAR
o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5879657, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de prova pericial, e no mérito, alega violação à liberdade de expressão, bem como a ausência dos elementos da responsabilidade civil. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência (ID nº 5879667), na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, alegou o recorrente a incompetência do juizado especial por necessidade de prova pericial, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

No presente caso não se pode ignorar o princípio basilar do Marco Civil da Internet: a liberdade de expressão. Nesse contexto, deve-se ponderar a possibilidade do livre discurso com e a proteção da imagem da pessoa natural. Assim, cabe ao Poder Judiciário, por ora, delimitar os comportamentos no que tange ao compartilhamento de conteúdo ilícito ou falso pelos usuários.

Em análise da documentação constante nos autos, vejo que o recorrente postou a foto da recorrida com os seguintes dizeres: “Para piorar é uma médica “profissional” da área da saúde que apoia, se é que da para chamar de profissional, se apoia esse tipo de prática imagina oq não rola em consultório como dermatologista”.

Em vista disso, entendo que a referida postagem ultrapassa a esfera da liberdade de expressão, em razão de não se tratar a recorrida de pessoa pública e por ter o recorrente sugerido práticas antiéticas em sua profissão, utilizando ainda da foto da recorrida (ID nº 5879552).

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)